Tribunal: TJES
Processo: 0010152-08.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010152-08.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANA DE SA SALOMAO VENANCIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
juizada a execução fiscal contra devedor já falecido, carecerá o processo de uma das condições da ação,
in casu
, a legitimidade passiva,
devidamente reconhecida na r. sentença
recorrida
. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
consoante a própria Súmula nº 392,
ou deste E. Tribunal de Justiça.

2.
Assim, embora o espólio possua legitimidade para responder pelo débito tributário do devedor falecido, o redirecionamento da execução, por erro no ajuizamento da ação, não é autorizado.

3.
Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros atualizar o cadastro/ comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação

4.

Por fim, há
equívoco da municipalidade
ao se insurgir contra condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados honorários ou custas processuais na origem.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0010152-08.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANA DE SA SALOMAO VENANCIO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (fls. 36/41) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada por
ANA DE SÁ SALOMÃO VENÂNCIO,
que acolheu os embargos à exceção opostos e julgou extinto o processo executivo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c 771, parágrafo único do CPC
.

Em suas razões recursais (fls. 43/53), o apelante aduz, em suma, que
(i)
o prazo para regularizar o polo passivo em execução se inicia com a notícia da morte do devedor nos autos;
(ii)
não há como responsabilizar o Município por ato omissivo
contra legem
, haja vista que a responsabilidade de atualizar os cadastros é exclusiva dos contribuintes;
(iii)
o lançamento do IPTU é de ofício, de modo que, mesmo que não recebido o boleto, continua constituída a obrigação de pagar;
(iv)
a falta de inclusão do nome dos sucessores na certidão de dívida ativa ou na eventual expedição de carnê de IPTU, não leva à nulidade do documento, notadamente quando há notícia de que a obrigação acessória não fora cumprida pelos herdeiros ou inventariante;
(v)
nos termos da lei o IPTU é tributo/obrigação
propter rem
, que pode ser cobrado de quem quer que esteja na posse do imóvel;
(vi)
é indubitável que nesse caso ocorre também a sucessão hereditária das dívidas do autor da herança, inclusive aquelas oriundas de obrigações tributária e, por fim, que
(v)
condenar o Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios caracteriza clara ofensa ao princípio da causalidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

Cuida-se o presente processo de embargos à execução fiscal ajuizado com o fim de ver reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante ANA DE SÁ SALOMÃO VENÂNCIO em razão do falecimento da então executada (30/06/2016) ter ocorrido antes da citação no feito executivo (dezembro de 2020).

A sentença recorrida, por sua vez, fundamentou que “
o redirecionamento da execução ao espólio só é possível nos casos em que o falecimento do executado ocorreu após a sua citação, já que, do contrário, não teria se aperfeiçoado a relação jurídica processual
”, sendo imperiosa, pois, no caso, a extinção da executória em razão da ilegitimidade da executada dada a impossibilidade de alteração do sujeito passivo da execução.

Analisando-se detidamente o caderno processual, verifica-se deve ser mantida a sentença, não assistindo razão ao apelante.

Ajuizada a execução fiscal contra devedor já falecido, carecerá o processo de uma das condições da ação,
in casu
, a legitimidade passiva, devidamente reconhecida na r. sentença recorrida. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os seguintes arestos e a própria Súmula nº 392, ou deste E. Tribunal de Justiça:

Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o firme entendimento desta Corte Superior, não é admitido o redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do executado ocorrer antes da citação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.998.662; Proc. 2022/0118915-9; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.

Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO. INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Somente admite-se o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio nos casos em que o óbito ocorreu após a efetivação da citação. Precedentes do e. STJ
. II. Na hipótese, além de inviável o prosseguimento da demanda em face do devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução previsto no artigo 110, do CPC/15, seja em face do espólio ou dos herdeiros, na medida em que
o de cujus, por sequer ter integrado o processo como parte, eis que não triangulada a relação processual, não pode ser substituído
na forma prevista no dispositivo supracitado. III. Recurso conhecido e desprovido. Data: 17/May/2023

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5000641-02.2018.8.08.0024Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

Assim, embora o espólio possua legitimidade para responder pelo débito tributário do devedor falecido, o redirecionamento da execução, por erro no ajuizamento da ação, não é autorizado.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que, quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros atualizar o cadastro/ comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação.

Neste sentido, é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ESPÓLIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O eventual descumprimento de uma obrigação acessória não autoriza a condenação do Executado ou de seu espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes.
2. Sentença reformada. Recurso provido. Data: 29/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0007516-78.2019.8.08.0011 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação de Débito Fiscal

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ÓBITO ANTES DO LANÇAMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVE RECAIR A QUEM DEU CAUSA – MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo. 2. A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares
, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício (art. 142, do Código Tributário Nacional)” (TJPR - 2ª C. Cível – AC 1.318.436-2 Guaratuba – Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira - Decisão Monocrática –DJe 12/02/2015). 3.
O entendimento dominante deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema também é de que eventual descumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, do dever do contribuinte de manter o seu cadastro atualizado, não autoriza a condenação deste ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
4. O apelo deve ser desprovido, ainda, em virtude do princípio da causalidade, eis que foi a incorreção do lançamento tributário que deu causa à inscrição em dívida ativa em desfavor de pessoa ilegítima. 5. Recurso desprovido. Data: 02/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0007247-39.2019.8.08.0011 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Por fim, há equívoco da municipalidade ao se insurgir contra condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados honorários ou custas processuais na origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIME
NT
O,
mantendo
in totum
a r. sentença recorrida
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, ainda, deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de arbitramento na origem.